Tribunal: TJES
Processo: 5012442-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012442-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ADRIANA MARIA ROCHA FERREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Ao receber a petição inicial, o Magistrado
a quo
aplicou ao agravante multa em razão do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, destacando que “
a parte já foi diversas vezes advertida que a manutenção do comportamento neste e em outros processos de mesma classe culminaria na aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça”.

2.

Ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade, não sendo verificada violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual.

3.

Recurso provido para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5012442-11.2023.8.08.0000

AGTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGDO: ADRIANA MARIA ROCHA FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para impugnar a decisão (id. 6348434, p. 64-66) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ADRIANA MARIA ROCHA FERREIRA
, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé em decorrência do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

Sustenta, em síntese (id. 6347283), que não houve demonstração de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça, sendo requerido o segredo de justiça no intuito de garantir o cumprimento da medida liminar.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, ao receber a petição inicial, o Magistrado
a quo
aplicou ao agravante multa em razão do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, destacando que “
a parte já foi diversas vezes advertida que a manutenção do comportamento neste e em outros processos de mesma classe culminaria na aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça”.

Todavia, entendo que o caso comporta solução diversa, não sendo verificada violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual.

E isso porque ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos, caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade.

Não se vislumbra, portanto, hipótese legal de aplicação de penalidade processual, como já decidido neste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1) Conquanto o tema não seja pacífico, subsiste abalizado entendimento favorável ao pedido de atribuição de segredo de justiça em ação de busca apreensão, haja vista que o procedimento do Decreto-Lei nº 611/69 prevê contraditório diferido, consumado somente após o cumprimento da medida liminar. 2) Ausente a caracterização de hipótese prevista nos arts. 77 e 80 do CPC, não há como atribuir à parte comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual, independentemente do posicionamento adotado a respeito da matéria de fundo. 3) Recurso provido
. (TJES. Agravo de instrumento nº 5007801-77.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 31/08/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.